Tribunal: TJMT
Processo: 1003786-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003786-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (AGRAVADO), MARIA DOS ANJOS NERIS PASSADORE - CPF: 160.241.411-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELIO PASSADORE (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Instrumento
n.

1003786-18.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Hélio Passadore e outra.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – AGRAVO PREJUDICADO.

Proferida a sentença na origem, ocorre a perda superveniente de objeto do presente recurso, restando prejudicada a sua análise.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Hélio Passadore e outros, determinou a suspensão do processo por vinte dias, para que o exequente proceda à habilitação nos termos de Lei, diante do anúncio de falecimento do executado - id no 137395368 - Hélio Passadore.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois com a morte é aberta a sucessão, integrando o espólio todo conjunto de bens, deveres e obrigações deixados pelo de cujus. Com isso, até a abertura de inventário, o espólio é representado pela figura do administrador provisório ativa e passivamente, conforme inteligência extraída dos artigos 110, 613 e 614, do Código de Processo Civil, e ordem do artigo 1.797, do Código Civil.

Segue sustentando que tendo em vista a ausência de abertura de inventário até o momento em nome de Hélio Passadore, a administração da herança caberá a Laura Fabiana De Souza Calmon, CPF 024.356.791-06, Companheira de Hélio, nos termos do artigo 1.797, inciso II, do Código Civil. Forte nesses argumentos, seja deferida a retificação do polo passivo da Execução, passando a constar o Espólio de Hélio Passadore, e determinada a intimação da companheira do executado, Laura Fabiana De Souza Calmon, CPF 024.356.791-06, no endereço declarado na certidão de óbito à Rua Professor Américo Brasil, 255, Baú, Cuiabá/MT, para que regularize a representação do espólio nos autos. Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida no id. 203429152.

Informação prestada pela Magistrada de origem no id. 203909810.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Instrumento
n.

1003786-18.2024.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Hélio Passadore e outra.

V O T O

Compulsando os autos na origem, verifica-se que a juíza
a quo
proferiu sentença julgando extinto, sem resolução de mérito, os autos da ação de execução n. 1021240-58.2019.8.11.0041, como se infere:

“Ante o teor da certidão última, ficou constatada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a extinção é medida que se impõe.

Diante do exposto, Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-IV do CPC. Custas pelo autor, se houver.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

(id.
147909193
).

Dessa forma, em razão da prolação de sentença, o recurso de agravo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento. Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– AVERBAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”
(RAI n.

1016255-33.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 15.11.23)

Posto isso,
julgo prejudicado
o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do objeto.

P. I.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024